Tribunal: TJMT
Processo: 1013599-32.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013599-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CACILDA PINTO SAMPAIO - CPF: 594.122.241-68 (RECORRIDO), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1013599-32.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
CACILDA PINTO SAMPAIO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2 A 6/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. NULIDADE. FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar recurso inominado, manteve a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados pela reclamante com o Estado de Mato Grosso no período de 05/2021 a 12/2024 e a condenação ao pagamento do FGTS e do terço constitucional referente aos anos de 2021 a 2023, deduzidas as verbas já adimplidas e observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias celebradas pela Administração Pública estadual no período examinado observaram os limites previstos na LCE nº 600/2017; (ii) estabelecer se a extrapolação desses limites acarreta a nulidade dos contratos, com fundamento no art. 37, § 2º, da CF/1988; (iii) determinar se, reconhecida a nulidade, são devidos o FGTS e o terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LCE nº 600/2017, em sua redação original, limitava as contratações temporárias a 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 meses, sendo inaplicáveis as alterações introduzidas pelas LCE nº 719/2022 e nº 755/2023 em razão do princípio do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º).

Os contratos celebrados com a reclamante entre 05/2021 e 12/2024 somaram 43 meses, configurando sucessivas prorrogações que extrapolam o limite legal e descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

A extrapolação do prazo máximo caracteriza nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, impondo a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que garante o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato seja declarado nulo.

A Súmula 466 do STJ e a Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidam a compreensão de que a nulidade da contratação temporária gera direito ao levantamento do FGTS.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação, aplicam-se as diretrizes do Tema 551 do STF, assegurando o direito às férias e ao terço constitucional, também previstos na legislação estadual (LCE nº 50/1998, arts. 54 a 56).

Não configurada a hipótese de multa por interposição manifestamente improcedente do recurso, mostra-se inaplicável o art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo máximo de 24 meses para contratações temporárias fixado pela LCE nº 600/2017 deve ser observado, sendo inaplicáveis retroativamente as alterações.

A sucessiva renovação de contratos temporários por prazo superior ao legal descaracteriza a excepcionalidade e acarreta a nulidade da contratação, conforme art. 37, § 2º, da CF/1988.

Reconhecida a nulidade, o trabalhador tem direito ao FGTS (Lei nº 8.036/1990, art. 19-A) e, em caso de desvirtuamento, também às férias e ao terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF e da LCE nº 50/1998.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; LINDB, art. 6º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; CPC, art. 373, II, e art. 1.021, § 4º; CNGC/MT, art. 236; LCE/MT nº 600/2017; LCE/MT nº 719/2022; LCE/MT nº 755/2023; LCE/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765320 (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STJ, Súmula 466; Turmas Recursais do MT, Súmula 26, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 306011363), que deu parcial provimento ao recurso inominado, mantendo a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com a reclamante e a condenação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período não prescrito de 05/2021 a 12/2024, bem como ao terço constitucional relativo aos anos de 2021 a 2023, observando-se as verbas eventualmente já adimplidas e respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o agravante alega a ausência de desvirtuamento das contratações temporárias e a observância aos prazos previstos em lei.

Sustenta que a contratação temporária tem natureza jurídico-administrativa e não celetista, não se aplicando direitos típicos do regime celetista como o FGTS.

Argumenta que o STF, no julgamento do RE 765320 (Tema 916), fixou tese de que somente é devido o FGTS aos contratados temporariamente quando declarada a nulidade da contratação por ausência de processo seletivo.

Afirma que a decisão agravada confunde os conceitos de nulidade e desvirtuamento da contratação temporária, destacando que no caso em análise não houve nem nulidade, nem desvirtuamento, pois os contratos foram celebrados mediante processos seletivos distintos para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com observância dos prazos máximos previstos na legislação.

Ressalta que todos os contratos temporários celebrados respeitaram os prazos máximos previstos na legislação estadual, conforme as alterações da Lei Complementar nº 600/17 ao longo do tempo. Requer a reforma da decisão monocrática para julgar improcedente o pedido de FGTS.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 310134366), a agravada sustenta a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, requerendo a aplicação de multa por litigância manifestamente improcedente.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que houve desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas renovações contratuais entre 2016 e 2024, o que caracteriza a nulidade dos contratos e o direito ao recebimento do FGTS.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

O agravo interno não merece provimento, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Conforme consignado na decisão agravada, a reclamante apresentou fichas financeiras (IDs 297922977 a 297922983) demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso na função de apoio administrativo educacional junto à Secretaria Estadual de Educação nos períodos de 02/2018 a 12/2018, 02/2019 a 12/2019, 05/2021 a 12/2021, 02/2022 a 12/2022, 02/2023 a 12/2023 e 03/2024 a 12/2024.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1º, 2º, IV e 11, II e § 2º:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original).

Destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo no caso concreto inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023 aos contratos celebrados anteriormente.

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

Isso porque o prazo máximo para renovação de contratações temporárias previsto na legislação aplicável à época era de 24 (vinte e quatro) meses, o que não foi respeitado, considerando que os períodos não alcançados pela prescrição, compreendidos entre 05/2021 e 12/2024, totalizam 43 (quarenta e três) meses.

Portanto, restou demonstrada a ocorrência de renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a situação emergencial e tornando tais instrumentos nulos nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88:

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, o FGTS é devido conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que dispõe:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
.

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à parte autora o direito ao recolhimento do FGTS sobre a remuneração bruta percebida no período de 05/2021 a 12/2024, correspondente ao intervalo não atingido pela prescrição e comprovado nos autos.

Registre-se que na hipótese em exame, embora o reclamado em sua defesa sustente a regularidade dos contratos de trabalho celebrados por meio de processo seletivo, não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, no dia 21/07/2025 foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico a Súmula 26 relativa à matéria de Fazenda Pública, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

Súmula 26 - O servidor público contratado temporariamente cuja contratação tenha sido reconhecida como irregular quanto à temporariedade faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
.

Quanto ao pleito de férias e terço constitucional, aplica-se ao caso a tese fixada no Tema 551 do STF, assim ementado:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.

No presente caso, além de ter restado reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária pelo período do contrato, o adimplemento das férias e do adicional do terço constitucional estão previstos na legislação estadual, conforme a Lei Complementar nº 50/1998 em seus artigos 54, 55 e 56.

Por fim, inaplicável o disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC, tendo em vista a admissibilidade do recurso interposto.

Diante do exposto, conheço do agravo interno interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025